Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715107-47.2018.8.07.0000 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A RECORRIDO: VALDAC LTDA, CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING TAMBORE DESPACHO Encaminhem-se a petição de ID 25485707 e documento de ID 25485708 ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício (certidão de ID 25485708). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024